Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-61.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-61.2020.8.14.0009

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO JORGE NUNES DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E EXTRAVIO DO CRVL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/PA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL);

2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa;

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por danos morais, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal;

4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo DETRAN/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do veículo. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação;

5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido;

6. Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes;

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL,
ajuizada por
ANTONIO JORGE NUNES DE AVIZ
em desfavor do ora apelante.

Narrando os eventos dos autos, o autor propôs a mencionada ação, descrevendo, de forma resumida, que em 27/09/2018 efetuou o pagamento ao DETRAN/PA da guia de recolhimento bancário nº 1851497591, documento original do veículo de placa OAB-1136, no valor de R$338,03 (trezentos e trinta e oito reais e três centavos), abrangendo serviços como baixa de gravame, lacre de placa, serviços bancários, transferência de jurisdição, transferência de propriedade e vistoria de veículos de quatro rodas.

Alegou que o atendente do DETRAN/PA informou que o prazo para o recebimento do documento seria de trinta dias; contudo, findado o prazo, o documento não estava pronto.

Sustentou que, por residir na Zona Rural, na Vila de Caratateua, enfrentou sérias dificuldades para retornar ao órgão público e receber os documentos, dado que, além de distante de sua residência, teve que faltar ao trabalho, pois é Agente Comunitário de Saúde na vila onde reside.

Salientou que foi orientado pelo servidor do DETRAN/PA a ir até Belém na tentativa de resolver seu problema, entretanto, não obteve sucesso. Na verdade, alegou que a situação piorou, uma vez que estava sem o licenciamento do carro para circular, por erro do requerido, o que prejudicou até mesmo o lazer de sua família, pois sem a documentação fornecida pelo órgão de trânsito, corria o risco de ser multado.

Adicionalmente, mencionou que foi informado da necessidade de registrar o Boletim de Ocorrência, para emissão da Guia de Recolhimento Bancário do exercício de 2019, sendo emitida a de nº 1951233876, a qual consta o acréscimo por atraso no pagamento de IPVA corrigido, que somente ocorreu em razão do extravio nas dependências do DETRAN/PA.

Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a devolução em dobro dos pagamentos indevidos de R$338,03 (trezentos e trinta e oito reais e três centavos) e R$69,24 (sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização material, totalizando o montante a ser restituído de R$814,54 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Julgo procedente, em parte, os pedidos formulados pelo autor, ao tempo que condeno o
DEPARTAMENTO DE

TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 6.500,00, com juros e correção monetária a partir da presente data pela SELIC, calculados uma única vez.

Isento o requerido de custas processuais na forma da Lei.

Honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
(...)”

Inconformado, o
DETRAN/PA
interpôs o presente recurso de apelação (id nº 14169219 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da Autarquia Estadual recorrente argumenta a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não foram apresentados os prejuízos aos direitos subjetivos imateriais da parte apelada que justificariam a indenização.

Alega que não há evidências nos autos de que o requerente tenha experimentado angústia, medo, dor, humilhação ou outro sentimento negativo a ponto de justificar uma condenação por danos morais contra a Fazenda Pública, não admitindo dano moral
in re ipsa
neste caso.

Prossegue afirmando que a posição doutrinária e jurisprudencial é unânime ao reconhecer como dano moral apenas os sentimentos que ultrapassam os limites da normalidade, causando distúrbios na esfera íntima e provocando desequilíbrio emocional.

Além disso, destaca que, embora seja aceita a tese de falha na prestação do serviço ou no procedimento, o montante determinado é excessivo, considerando a repercussão do caso e o bem objeto da lide.

Ressalta que a fixação do valor indenizatório deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito da parte adversa e prejuízo ao erário público.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, ou alternativamente seja reduzido o montante indenizatório a patamares de razoabilidade.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 14169224 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14353772 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição do processo para as Turmas de Direito Público (id nº 14172234 - Pág. 2).

Coube-me o feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id nº 14221404 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 15439121 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a sua análise.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que condenou o DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em face da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do CRVL.

Aduz o apelante em seu recurso não ser cabível o pedido de pagamento de danos

morais, pois não há referência nos autos quanto aos males psicológicos que o autor/apelado tenha sofrido em decorrência dos fatos elencados na inicial a justificar a condenação.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o
dano
dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do
dano
, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e
dano
), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“
O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou
por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não
responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares.

Para a indenização destes atos e fatos estranhos e
não
relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o
dano
culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”.

(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

Analisando os autos, resta incontroverso o atraso no serviço prestado pelo ente público, pois o autor comprovou documentalmente (id nº 14169055 - Pág. 1) haver ingressado com processo para transferência de jurisdição, baixa de gravame e transferência de propriedade do veículo que possuía a placa OAB1136 (à época) no dia 27.09.2018. O feito foi tombado sob o nº 2018101288036. O autor comprovou ainda o recolhimento do montante de R$ 338,03 no dia 27.09.2018 (id nº 14169054 - Pág. 1) referente as taxas de vistoria, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, baixa no gravame e serviços bancários.

No entanto, o mencionado processo administrativo foi extraviado. Diante disso, o autor iniciou um novo procedimento administrativo, efetuando o pagamento das taxas anteriormente recolhidas (taxa de vistoria, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, baixa no gravame e serviços bancários), conforme documento de id nº 14169057 - Página 5.

Ademais, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que acompanhava o processo extraviado, tornou-se inacessível. Diante dessa situação, o autor foi obrigado a entrar em contato novamente com a antiga proprietária (vendedora) do veículo, a qual emitiu uma declaração de cancelamento da venda (id nº 14169058 - Pág. 6) e outorgou uma procuração ao autor/apelado (id nº 14169058 - Pág. 5), a fim de viabilizar a emissão da segunda via do certificado de propriedade veicular.

Além disso, conforme registrado nos autos, o autor foi forçado a comparecer várias vezes à autarquia para solucionar a situação. Todo esse transtorno decorreu do extravio do processo administrativo inicialmente protocolado pelo autor sob o nº 2018101288036 (id nº14169066 - Pág. 2).

Nesse contexto, é inegável a existência do dano e a relação de causalidade com a falha no serviço do DETRAN. Os incômodos enfrentados pelo demandante seriam completamente evitáveis se não houvesse falha na prestação de serviço pela autarquia.

Portanto, não se trata de um dano
in re ipsa
, pois está claro que a apelante foi responsável por uma omissão desarrazoada. É evidente que a situação gerada causou abalo de ordem moral ao apelado, que ficou privado injustificadamente do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja, o de dirigir o seu veículo automotor devidamente regularizado.

Em situações análogas, este respeitável Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, diante da comprovação da falha na prestação de serviços por parte da administração pública, é devida a reparação por dano moral, conforme evidenciam as ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETRAN
.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.
1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.
2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5
. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26) (grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do
dano
e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua
CNH
, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a autora
não
deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação,
sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável
.

4. dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório.

7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

(2839894, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03- 16).

No que concerne ao valor da indenização, observa-se que o juízo
a quo
fixou o montante em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), devidamente corrigido, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram o incidente, o qual extrapolou a condição de simples aborrecimento ou dissabor.

Contudo, destaco que a indenização deve cumprir tanto a finalidade punitiva quanto a educativo-pedagógica, visando coibir condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento indevido. Além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tendo em vista que em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça estabeleceu como apropriado e justo o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero que a sentença deve ser parcialmente modificada para se adequar ao entendimento consolidado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
dou parcial

provimento
ao recurso interposto pelo DETRAN/PA, reformando a sentença para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com o entendimento uníssono deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024